Tribunal: TJMT
Processo: 0011494-71.2017.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011494-71.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOAQUIM LEITAO JUNIOR - CPF: 727.386.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDIR FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THYAGO HENRYK BARROS PARREIRA - CPF: 001.601.591-64 (APELANTE), VALERIA MENDONCA PINTO - CPF: 947.522.651-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE VEÍCULO – CRIME DE ROUBO E FURTO – LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – VIA INADEQUADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
WRIT
EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DESPROVIMENTO.

O mandado de segurança é via inadequada para restituição de veículo apreendido por autoridade policial, em razão de suposto crime de roubo e furto.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
THYAGO HENRRYK BARROS PARREIRA

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por
Thyago Henrryk Barros Parreira
,
em face da sentença proferida
pelo
Juízo da

4
a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
,
que, nos autos do
Mandado de Segurança
,
no
0011494-71.2017.811.0004
, impetrado pelo Apelante em face do
Delegado de Polícia Joaquim Leitão Junior – DERF
(Delegacia Especializada de Roubos e Furtos) e
Delegado de Polícia Jurandir Figueiredo – DRCO
(Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores), denegou a ordem por não restar demonstrado o direito líquido e certo, afirmando que
não há elementos o bastante que demonstre a ilegalidade da restrição realizada, tão pouco elementos que viciassem o ato administrativo realizado que, frise-se, possui como característica a presunção de veracidade e legalidade.
(ID.37309968).

Em suas razões recursais (ID. 37309970), o A
pelante
Thyago Henrryk Barros Pereira
, requer a reforma da sentença, alegando que o ato ilegal consiste na manutenção da apreensão do veículo, por entender, que estão comprovados a materialidade da propriedade do veículo.

Requer o provimento do recurso, para reformar a sentença concedendo-lhe a segurança a fim de que o impetrante possa gozar dos seus direitos.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão lançado por meio do ID. 37309980.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer por meio do ID. 39266462, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por
Thyago Kenrryk Barros Pereira,
em face da sentença

proferida

pelo

Juízo da

4
a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, que, nos autos do Mandado de Segurança, por ele impetrado, denegou a ordem por não restar demonstrado o direito líquido e certo.

Denota-se dos autos que
Thyago Kenrryk Barros Pereira,
impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo
Delegado de Polícia Joaquim Leitão Junior, DERF

(Delegacia Especializada de Roubos e Furtos) e

Delegado de Polícia Jurandir Figueiredo – DRCO

(Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores), consistente na apreensão do Veículo Honda Civic, ano 2008/2008, Placa JVC – 3644, Chassis – 93HFA66038Z221328, que foi abordado pela autoridade policial, procedendo a apreensão do veículo por constar informação vinculada a ele de furto ocorrido na cidade de Ananindeua-PA.

Relata na inicial que, houve a realização de perícia, que reconheceu a inexistência de adulteração no veículo, e que o registro de furto teria sido efetuado pelo Outorgante da supracitada procuração pública de compra e venda, objetivando sanar parte do valor referente à compra do veículo que ainda lhe devia.

Afirma possuir toda a documentação que comprova a legalidade da propriedade do bem, por isso, suplica pela expedição de alvará de entrega do veículo, e a exclusão do bloqueio do mesmo junto ao Infoseg.

Por fim, pugna pela concessão de liminar, a fim de determinar que o Impetrado exclua o bloqueio do veículo junto ao Infoseg e, se abstenha de praticar quaisquer atos contra o Impetrante decorrente do Boletim de Ocorrência de registro de furto, bem como seja determinado a entrega do bem.

O pedido de liminar foi indeferido sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos autorizadores, inexistindo nos autos qualquer documento que comprovasse o ato ilegal praticado pela autoridade coatora. (Id. 37309452).

As informações prestadas pela Autoridade Policial ao (Id. 37309456), foram pela denegação da ordem.

Ao analisar os pedidos, o Juízo
a quo
, denegou a Segurança, por
não restar demonstrado os pressupostos processuais, qual seja, o direito líquido e certo, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

[...]
Fortes nos argumentos acima expostos, por não restar demonstrado os seus pressupostos processuais, ou seja, direito líquido e certo, é que se denega o presente write.
[...]

Contra a r, sentença, insurge-se o Recorrente, pugnando pela reforma, ante aos argumentos apresentados alhures.

Pois bem.

No caso dos autos, o Apelante teve seu Veículo Honda Civic, ano 2008/2008, placa JVC – 3644, Chassis – 93HFA66038Z221328, apreendido após uma abordagem por policiais militares, que consultando a situação do veículo, verificou que havia vinculado a ele registro de boletim de ocorrência de furto ocorrido na cidade de Ananindeua-PA

Em decorrência dos fatos, foi lavrado termo de Apreensão do Veículo, e Boletim de Ocorrência no 201637953.

Ainda, foi lavrado Termo de Declaração perante a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barra do Graças, prestado por Weliton Oliveira de Matos, que:

[...] na data 25-11-2016, por volta das 14:30 hs estava em frente a sua oficina mecânica, quando foi abordado por policiais militares; que após feito a checagem do veículo, Honda Civic, ano 2008/2008, placas JVC – 3644, Chassis – 93HFA66038Z221328, placa de Belém-PA, foi constatado que era roubado. [...]

Dessa forma, a apreensão do veículo ocorreu na esfera criminal junto a Delegacia de Roubos e Furtos de Barra do Garças.

Sendo assim,
o instrumento correto para a restituição do veículo é o incidente previsto no artigo 120 do Código de Processo Penal, de modo que, o mandado de segurança impetrado é via inadequada para requerer a restituição.

A propósito, esse é o entendimento pacificado deste Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE VEÍCULO – RESTITUIÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1-
O mandado de segurança não é via adequada para análise de restituição de veículos
ou embarcação,
o que demanda aprofundada incursão no conjunto fático-probatório
, reservando-se ao caso o recurso de apelação como instrumento próprio, na dicção da Súmula 267 do STF.

(TJGO – MS: 463474120188090000, Rel. Des. J. Paganucci JR, Jul. 1/8/2018, DJE 2567 de 15/8/2018).

APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - MADEIRA - APREENSÃO – CRIME AMBIENTAL - LIBERAÇÃO DA MERCADORIA – VIA INADEQUADA - RECURSOS PROVIDOS – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

O mandado de segurança é via inadequada para restituição de madeira apreendida em razão de suposto crime ambiental.

(Apelação/Remessa Necessária 60735/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/9/2016, publicado no DJE19/9/2016). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO
—
MANDADO
DE
SEGURANÇA
—
DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL
–
APREENSÃO
DE
MADEIRA
–
CRIME AMBIENTAL – LIBERAÇÃO DA MERCADORIA APREENDIDA – VIA INADEQUADA – WRIT EXTINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

O

mandado

de

segurança

é via inadequada para restituição de
madeira
apreendida por autoridade policial, em razão de suposto crime ambiental.

(N.U 0003386-13.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/6/2020, ublicado no DJE 10/6/2020). [Destaquei]

Outrossim, não se mostra possível o reconhecimento de nulidades em sede de mandado de segurança, ante a presunção de legitimidade, legalidade e veracidade que gozam os atos
administrativos, consoante art. 37 da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE.

O ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança. Recurso provido
.

(AI 149898/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/2/2016, publicado no DJE 25/2/2016). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO COMPROVADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O mandado de segurança é o remédio processual adequado para a proteção de direito líquido e certo, demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública.
Ausente a prova pré-constituída da alegada violação ao direito, no caso, a negativa de restituição de veículo objeto de roubo, ante a não demonstração da propriedade do automóvel, escorreita a sentença que indeferiu a petição inicial do writ e extinguiu o feito, sem resolução do mérito
.

(Ap 174038/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/2/2017, publicado no DJE 22/2/2017).

Dessa forma, no tocante a devolução do veículo apreendido, por suspeito de furto merece maior dilação probatória, de tal modo que o mandado de segurança vindicado pelo impetrante, não é via adequada para análise da pretendida restituição de veículo.

Portanto, não conseguindo demonstrar de plano o direito líquido e certo, forçoso é o indeferimento da Segurança vindicada, certo de que a via eleita não aceita dilação probatória o que, por si só, inviabiliza a via eleita.

Por tais considerações, em vista de o Mandado de segurança ser via inadequada para restituição de veículo apreendido, em razão de suposto crime de roubo/furto, bem assim por exigirem dilação probatória as demais questões apontadas na inicial, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Diante do exposto, evidenciado o não cabimento do Mandado de Segurança na hipótese,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, interposto por Thyago Henrryk Barros Parreira, e por conseguinte,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021